Tribunal: TJMT
Processo: 1035565-88.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035565-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), ANA LUISA DOMINICI - CPF: 536.028.381-53 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que proveu o agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença, extinguindo o processo de 1ª Instância, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a pretensão ao cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente que a prescrição quinquenal foi aplicada com base no art. 206, § 5º, I, do CC, e a contagem teve início a partir da ciência do inadimplemento pelo credor, ora embargante, conforme o princípio da
actio nata
.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022;
CC, art. 206, § 5º, I
; Súmula nº 150 STF.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Ana Luisa Dominici
contra acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jaciara
para, no
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
nº 0000773-47.2014.8.11.0010, reconhecer a prescrição da pretensão executória e extinguir o processo de 1ª Instância, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Aduz que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou sobre o fato de o Município estar se beneficiando de sua própria inércia para, posteriormente, arguir a ocorrência da prescrição da pretensão de cumprimento da sentença.

Assevera que o termo inicial do prazo prescricional para a execução de título executivo judicial somente se inicia após a efetiva conclusão da fase de liquidação da sentença.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões do Município de Jaciara (Id. 279390871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Embora a embargante alegue a existência de
omissão
, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, ou seja, cinco anos. No caso de acordo homologado judicialmente, este tem natureza de título executivo judicial, conforme o artigo 515, II, do Código de Processo Civil. A prescrição para o cumprimento de sentença decorrente do descumprimento desse acordo também é de cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, contando-se a partir da ciência do inadimplemento pelo credor, segundo o
princípio actio nata
.

Na situação em análise, a Tabela Prática Única utilizada para o cálculo dos valores foi elaborada em
8 de outubro de 2018
. No entanto, como o Município de Jaciara não deu andamento ao acordo homologado, e a execução só foi requerida em
10 de julho de 2024
, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, restou configurada a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

Logo,
o acórdão não apresenta omissão
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Além disso, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025